Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702779-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA RADESPIEL FERNANDES DA SILVA, RAYSA RADESPIEL EMBARGADO: DILSON JOSE RADESPIEL D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se DILSON JOSE RADESPIEL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada por ERIKA RADESPIEL FERNANDES DA SILVA e RAYSA RADESPIEL em ID 21165588. Brasília, 24 de novembro de 2020 12:02:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator